Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703466-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PRO-EURO INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. RECORRIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ICMS/DIFAL. AUTORIDADE COATORA INDICADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. ENTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. No caso em análise, o ato considerado ilegal pelo Impetrante, consubstanciado no lançamento do tributo ICMS/DIFAL, é decorrente da atividade desempenhada pela administração tributária, sendo exercido, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria, nos termos do art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em consequência, a competência para a prática do ato tido por ilegal é da Subsecretaria da Receita – SUREC, nos termos do art. 1o da Lei no 2.995/2002 e do art. 21 do Decreto no 35.565/2014 A autoridade coatora apontada pelo Impetrante [Secretário de Estado da Economia do DF] é agente político que exerce atividade de direção geral da Secretaria de Estado, cujas atividades não incluem a prática dos atos concretos da Administração Tributária, por serem privativos dos auditores fiscais. Trata-se, portanto, de autoridade ilegítima para figurar no polo passivo da ação No caso concreto, não há que se falar na possibilidade de aplicação da Teoria da Encampação, que autoriza a mitigação da indicação errônea da autoridade coatora, em sede de Mandado de Segurança, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que, para tanto, seria necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos cumulativos: I) subordinação hierárquica; II) Informações a respeito do mérito; III) ausência de modificação da competência para julgamento do writ. Há que se ressaltar que a Câmara Civil deste egrégio Tribunal de Justiça seria competente para analisar o suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, tendo em vista art. 21 do RITJDFT e art. 8o da Lei Federal no 11.697/2008. O mesmo não ocorre, no entanto, com relação a ato ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita, mostrando-se equivocada a escolha do Juízo para julgamento do presente writ, o qual deveria ter sido distribuído perante uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, apartando, de toda sorte, possibilidade de aplicação do princípio da encampação Preliminar de Ilegitimidade Passiva ACOLHIDA. Feito EXTINTO, sem resolução de mérito. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, §3o, da Lei 12.016/2009, e 5o, caput, incisos XXXV e LXIX, e 150, inciso I, ambos da Constituição Federal, defendendo a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia, pois é a autoridade competente para determinar a ordem contra a qual se insurge o mandamus, por ofensa a direito líquido e certo. Colaciona ementas de julgados desta própria Corte de Justiça, do TJGO, TJPR e TJMA, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 926, 927, incisos III e IV, e 1.040, todos do Código de Processo Civil, 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, 146, inciso III, alínea “a”, e 155, §2o, incisos VII e XII, alíneas “a”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, sustentando que a cobrança em discussão padece de inconstitucionalidade uma vez que a autoridade impetrada está exigindo o seu recolhimento sem a competente Lei Complementar necessária para que as unidades da federação possam cobrar diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o Tema 1.093 da repercussão geral do STF (RE 1.221.330). Ao final, pede que seja conferido e declarado o “direito à compensação e/ou restituição dos valores recolhidos indevidamente pela impetrante/recorrente, acrescido das correções legais desde o momento em que se exauriu a finalidade da exigência nos termos da súmulas nso 213 e 461 do STJ e artigos 165, 170 e 170-A todos do CTN” (ID 29136093), sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 6o, §3o, da Lei 12.016/2009, 926, 927, incisos III e IV, e 1.040, todos do Código de Processo Civil, e 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, 5o, caput, incisos XXXVI e LXIX, 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I, e 155, §2o, incisos VII e XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal. Pede seja aplicado ao presente caso o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.093 da repercussão geral II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, §3o, da Lei 12.016/2009, bem como no tocante à indicada divergência de entendimento. Com efeito, ao assentar pela ilegitimidade passiva da autoridade tida como coatora, no caso concreto, a câmara julgadora lastreou seu posicionamento em legislação distrital, atinente à delimitação de competência da aludida autoridade, a saber, artigo 31 da Lei Orgânica do DF, Lei Distrital 2.995/2002 e Decreto Distrital 35.565/2014. Incide, assim, o enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1856959/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/5/2021). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Ademais, “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Acrescente-se que não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ” (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial quanto à aventada afronta aos artigos 926, 927, incisos III e IV, e 1.040, todos do Código de Processo Civil, 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, nem no que se refere ao dissídio jurisprudencial apontado, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Em relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, incisos XXXV e LXIX, 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I, e 155, §2o, incisos VII e XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere ao pedido de declaração do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). De igual modo, o apelo extraordinário descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 5o, caput, incisos XXXVI e LXIX, 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I, e 155, §2o, incisos VII e XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 6o, §3o, da Lei 12.016/2009, 926, 927, incisos III e IV, e 1.040, todos do Código de Processo Civil, e 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1305329 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025